Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-57.2023.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENCARGO PRESTADO EM PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO ACOLHIDA. PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Além de suficiente o conjunto probatório, sem eficácia a perícia pretendida, tendo em vista o lapso temporal decorrido. 2- O descumprimento contratual, por si só, não gera indenização extrapatrimonial. Contudo, a situação fática é que vai indicar eventual excesso praticado pelo fornecedor que extrapole o mero aborrecimento. 3- A incorreta execução de tratamento odontológico (prótese dentária), extrapola o mero aborrecimento, gerando a obrigação de indenizar, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Autora/Recorrida. 5- Em decorrência do Contrato de Prestação de Serviços Odontológicos, ter sido prestado de forma parcial, a restituição dos valores pagos pelos serviços não realizados (prótese dentária), é medida que se impõe. 6- Dano moral fixado com observância as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, tendo sido estabelecido o montante, pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006689-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[UILSON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 537.845.961-34 (RECORRENTE), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), CENTRO SORRISO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 28.446.161/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024